Tribunal: TJDFT
Processo: 0714973-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DA ADI 7.066. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento, por força do art. 1.030, II, do CPC, da apelação interposta por contribuinte contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança visando afastar a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, diante do julgamento do RE 1.426.271/CE (Tema 1.266 da repercussão geral).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é constitucionalmente exigível a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) no exercício de 2022, à luz da Lei Complementar no 190/2022, das regras da anterioridade anual e nonagesimal e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 1.266 da repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.030, II, do Código de Processo Civil impõe o retorno dos autos ao órgão julgador para juízo de retratação quando verificada divergência entre o acórdão recorrido e precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.426.271/CE (Tema no 1.266), fixou entendimento no sentido de que a Lei Complementar no 190/2022 é indispensável à exigibilidade do DIFAL e somente produz efeitos após o cumprimento das anterioridades legais (nonagesimal e anual).
5. As leis estaduais ou distritais editadas após a EC no 87/2015 e antes da LC no 190/2022 são válidas, mas não produzem efeitos antes da vigência da referida lei complementar.
6. A cobrança do DIFAL no exercício financeiro de 2022 viola as garantias constitucionais da anterioridade tributária, pois a LC no 190/2022 não pode produzir efeitos no mesmo exercício em que editada.
7. A modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal alcança as demandas judiciais pendentes de julgamento, como no caso concreto, afastando a exigência do DIFAL em 2022.
8. A manutenção do entendimento anteriormente adotado afronta diretamente o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal, impondo sua adequação nos termos dos arts. 927, III, e 1.040, III, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido. Remessa Necessária e recurso da impetrante conhecidos e providos. Sentença reformada.
Tese de julgamento:
1. A exigibilidade do diferencial de alíquotas do ICMS depende da vigência da Lei Complementar no 190/2022 e do cumprimento das anterioridades anual e nonagesimal.
2. É inconstitucional a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício financeiro de 2022.
3. O entendimento firmado no Tema no 1.266 da repercussão geral aplica-se às demandas pendentes de julgamento, impondo a adequação do julgado em juízo de retratação.